Tribunal: TJDFT
Processo: 0731741-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ APLICADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, por ausência de interesse recursal, na medida em que tal pedido já foi atendido na sentença. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ostenta relevo especial, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2.1 Na espécie, as provas dos autos não deixam dúvidas de que o acusado, valendo-se do estado de embriaguez completo da vítima, manteve com ela conjunção carnal, sendo que a ofendida não teve capacidade de oferecer resistência.
2.2 Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual se está suficientemente provado nos autos que o réu praticou conjunção carnal com a vítima, penetrando-a na vagina.
3. Ainda que a Defesa requeira a prevalência da circunstância atenuante da menoridade relativa sobre a circunstância agravante da violência doméstica, nos termos do artigo 67 do Código Penal, há de se considerar a impossibilidade de atenuação da pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Cominada pena de 8 anos, mostra-se inviável a alteração do regime inicial semiaberto para o aberto, por expressa disposição legal do artigo 33 do Código Penal.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos, respectivamente, os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Pena, tendo em vista o montante de pena imposto.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
6.1. Reduzido o valor da indenização por danos morais à vítima em atenção à ausência de análise mais acurada acerca da condição econômica do acusado e, ainda, levando-se em consideração a gravidade e as consequências do delito.
7. Consoante Enunciado de Súmula no 26 desta Corte de Justiça “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.